Tribunal: TJSP
Processo: 1006210-53.2015.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos. Acidente de consumo. Queda nas dependências da ré. Apelante que não logrou provar quaisquer de suas teses, cujo ônus era seu (artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor). Responsabilidade objetiva pelo fato do serviço. Exegese do artigo 14, caput, parte

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos. Acidente de consumo. Queda nas dependências da ré. Apelante que não logrou provar quaisquer de suas teses, cujo ônus era seu (artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor). Responsabilidade objetiva pelo fato do serviço. Exegese do artigo 14, caput, parte final, do Código de Defesa do Consumidor. Culpa exclusiva do consumidor não demonstrada. Danos materiais e estéticos não configurados. Ausência de provas de incapacidade de exercício de seu labor. Danos morais configurados. Parcial procedência que se impõe. Sentença parcialmente reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064013
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006210-53.2015.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante SILVANIA
ANTUNES DA SILVA, é apelada RITA DE CASSIA FURLAN BENVENUTTO - ME (
GREEN CAMP CENTRO DE LAZER & PESCARIA ).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006210-53.2015.8.26.0510 -Voto no
2
Apelação Cível no 1006210-53.2015.8.26.0510 – Rio Claro
Apelante: Silvania Antunes da Silva
Apelado: Rita de Cassia Furlan Benvenutto Me
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42190)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra
sentença que julgou improcedente ação de
indenização por danos materiais, morais e
estéticos. Acidente de consumo. Queda nas
dependências da ré. Apelante que não logrou
provar quaisquer de suas teses, cujo ônus era seu
(artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do
Consumidor). Responsabilidade objetiva pelo
fato do serviço. Exegese do artigo 14, caput, parte
final, do Código de Defesa do Consumidor. Culpa
exclusiva do consumidor não demonstrada.
Danos materiais e estéticos não configurados.
Ausência de provas de incapacidade de exercício
de seu labor. Danos morais configurados. Parcial
procedência que se impõe. Sentença parcialmente
reformada.
Apelação parcialmente provida.
Trata-se de apelação (fls. 223/225) interposta por
Silvania Antunes da Silva contra a sentença (fls. 220/222) proferida pela
MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rio Claro, que julgou
improcedente ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos,
ajuizada por ela contra Rita de Cassia Furlan Benvenutto Me. Aduz a
responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços por instalar em seu
estabelecimento um brinquedo defeituoso, que não forneceu a segurança que
o consumidor poderia esperar. Discorre sobre a inversão do ônus da prova,
afirmando que a ré deveria comprovar a inexistência do defeito ou culpa
exclusiva do consumidor, o que não o fez. Diz que, conforme relatado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006210-53.2015.8.26.0510 -Voto no
3
testemunha, apoiou-se em uma perna só ao cair na piscina, que era meio rasa,
acontecendo o acidente. Assevera que a reiterada utilização do brinquedo e a
ausência de notícia de acidente semelhante não desincumbe a ré do seu ônus
de provar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro. Alega que o pedido de perícia no brinquedo defeituoso não foi
apreciado. Postula o provimento do recurso.
Rita de Cassia Furlan Benvenutto Me apresentou
contrarrazões às fls. 229/234, pugnando, em suma, pelo não provimento do
apelo.
Em síntese, o relatório.
Consta da inicial que a autora estava nas
dependências da requerida, e que, ao descer por um toboágua, caiu em
piscina de baixa profundidade e fraturou o joelho, com a necessidade de
intervenção cirúrgica, e diversos transtornos (fls. 01/03).
Em sua defesa, a ré, alega, em suma, que o
equipamento é restrito e controlado por monitores específicos, guarda-vidas e
profissional responsável e capacitado para atendimento ao usuário. Assevera
a inexistência de nexo de causalidade entre a lesão e a forma como ocorrida.
Pois bem.
A sentença, em que pese bem motivada e
fundamentada, merece parcial reparo.
Trata-se de típico caso de acidente de consumo, a
ensejar a aplicação das normas de Direito do Consumidor e, neste sentido, o
conjunto probatório é suficientemente capaz de comprovar a responsabilidade
da ré.
O dano é incontroverso, como se verifica das provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006210-53.2015.8.26.0510 -Voto no
4
dos autos (fls. 14/53), inclusive depoimento das testemunhas da parte autora.
Quanto à responsabilidade, necessário observar que,
no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, a regra que vigora é a da
responsabilidade objetiva, não havendo que se questionar acerca de culpa ou
dolo na conduta do fornecedor, cabendo a este apenas provar uma das
excludentes contidas no artigo 14, §3o do diploma consumerista.
Nesse sentido, todavia, não logrou êxito a ré
apelada, do que não se desincumbiu.
Observe-se que, pelo disposto no artigo 6o, VIII, do
diploma consumerista, é direito do consumidor a inversão do ônus da prova
quando as alegações forem verossímeis ou for hipossuficiente na produção
das provas necessárias.
No caso dos autos, a inversão se justifica.
A autora demonstrou o dano sofrido e provou que
este decorreu da queda sofrida nas dependências da requerida, restando este
fato incontroverso, o que se corrobora pelo depoimento das testemunhas.
O só fato de que a requerida tenha prestado
atendimento à autora, com imobilização do joelho fraturado, bem como de
esta última ter se utilizado do equipamento por diversas vezes sem incidentes,
não afastam a responsabilidade da ré.
Sendo assim, tem-se por provado o defeito no
serviço prestado pela ré (artigo 14, caput, parte final, do Código de Defesa do
Consumidor) e, não provadas quaisquer das excludentes supracitadas, patente
a responsabilidade da demandada e seu dever de reparar os danos sofridos
pela autora, bem como o nexo de causalidade e a conduta da ré que os
ensejaram.
Confirmada a responsabilidade da ré, passa-se à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006210-53.2015.8.26.0510 -Voto no
5
análise dos danos.
Primeiramente,
quanto
aos
danos
materiais,
correspondentes aos lucros cessantes, não há nenhuma comprovação nos
autos de que a autora tenha ficado efetivamente impedida de exercer suas
funções laborativas, o que impossibilita a condenação a esse título. O laudo
pericial, inclusive, corrobora com essa afirmação.
O parecer do expert, igualmente, afasta o pedido de
indenização por dano estético, que não restou configurado no caso dos autos.
No que tange aos danos morais, não há a menor
dúvida de que ocorreram, em função de lesões a um dos direitos de
personalidade, suportadas pela autora, que viu sua integridade física ofendida
pelo acidente, o que fez com que ele necessitasse de cirurgia, tratamentos e
acompanhamentos médicos.
Nesse sentido, Savatier, Traité du Droit Civil, alude
ao dano moral como todo sofrimento humano não resultante de uma perda
pecuniária. Assim, o dano moral lesiona um bem imaterial que não possui
correspondência econômica.
A reparação moral baseia-se na existência de um
sofrimento físico, psicológico e espiritual, em função do dano material por
perda ou impedimento do exercício pleno por parte do lesado. No presente
caso, os danos decorrentes de todo sofrimento e dor por que passou a autora.
Fundamentalmente, o dano moral está ligado à
aflição, à humilhação, ao constrangimento íntimo, diante da restrição à sua
honra. Tal restrição de cunho personalíssimo tem reparação de caráter
satisfatória, avaliável em pecúnia e, portanto, ressarcível, já que não se trata
de compensação, mas de satisfação.
Para a reparação deste dano, apresenta-se razoável o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006210-53.2015.8.26.0510 -Voto no
6
equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que devem ser corrigidos
monetariamente desde o arbitramento, com incidência de juros de mora de
1% ao mês desde o evento danoso, por ser compatível com o dano suportado
e que se presta a fins educativos, para que não tornem a ocorrer tais tipos de
transtornos junto a outras pessoas.
A quantia também serve à minimização dos
sofrimentos experimentados pela autora, não se evidenciando exorbitância ou
mesmo qualquer margem a enriquecimento indevido.
Destarte,
a
sentença
deve
ser
parcialmente
reformada, sendo julgada parcialmente procedente, para condenar a ré tão
somente à indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais). Os consectários legais seguem o quanto determinado neste acórdão.
Diante do provimento parcial do apelo e parcial
procedência da demanda, a ré arcará com os honorários advocatícios do
patrono da autora, ora fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos
termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Cada parte arcará com
as custas que deu causa.
Posto isto, dá-se parcial provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator